Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-23.2018.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007743-23.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 506.647.190-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –

FAZENDA PÚBLICA –

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade ou contradição no acórdão atacado
, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Nos autos restou comprovado que a parte reclamante sempre recebeu o adicional de insalubridade no grau máximo legal de 10%. Assim, não inexistem valores retroativos a serem recebidos pela parte embargante.

6.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Em razão do voto vencedor proferido (em sessão virtual) por esta Vogal
(
id.

234224189)
, passo analisar os Embargos de Declaração interposto pela parte
promovente
contra o
acórdão
que conheceu:

“dos Agravos Internos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Agravo interposto pela parte promovente, bem como DOU PROVIMENTO ao Agravo interposto pela parte promovida para manter a sentença de primeiro grau apenas em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus
”.

A parte embargante em apertada síntese alega que:

“proferida decisão monocrática, provendo o Recurso Inominado interposto por DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA, para reconhecer o direito ao recebimento da insalubridade no grau máximo, porém,
deixando de manifestar sobre o pedido de pagamento retroativo
,
o que ensejou a interposição de Agravo Interno
”. Grifos originais.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de obscuridade e contradição.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024